Tribunal: TCU
Processo: 008.381/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1037/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.381/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN/MJSP 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Fernanda Machado Mendes (OAB/SC 46.544) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida; 1.6.2. dar ciência à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN/MJSP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 6/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. inobservância da cláusula 12.2.3 do edital do certame, uma vez que a disponibilização dos laudos referentes às novas amostras apresentadas e testadas relativas aos grupos G6, G7, G8, G9 e G10 à licitante recorrente apenas no último dia do prazo para apresentação das razões recursais dificultou a apresentação de argumentos contrários ao resultado provisório declarado, o que importou potencial violação ao princípio do contraditório; 1.6.3. dar ciência à representante e à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN/MJSP acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 29; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.